Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706295-28.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMMEL OLIVEIRA DE REZENDE, M &amp; S PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA APELADO: ALEXANDER CARRIJO RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos Arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante SIMMEL DE OLIVEIRA DE REZENDE para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da arguição de litigância de má-fé trazida nas contrarrazões de ID 60178960. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator